Tribunal: TJDFT
Processo: 0733699-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733699-95.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0709617-43.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento, nos seguintes termos: “Defiro a preferência na tramitação processual, tendo em vista a autora ser maior de 60 anos. Registre-se. Cuidam os autos de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 0707688-14.2021.8.07.0018 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, pelo valor indicado na planilha de ID 243308143 e custas processuais. Há pedido de fixação dos honorários de sucumbência. Consoante título judicial, os réus foram condenados a pagar os honorários de sucumbência nos percentuais definidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, a serem fixados quando liquidada a condenação, conforme o §4o, II, do mesmo artigo. Verifica-se que para fixação dos honorários sucumbências se faz necessário que seja totalmente finalizado a fase de liquidação dos cumprimentos individuais de sentença, nos termos do inciso II do § 4o do artigo 85 do Código de Processo Civil, e que seja apresentado os valores de todos os substituídos contemplados pelo título, o que assim permitirá o escalonamento determinado naquele artigo. Evidentemente que a fixação dos honorários na maneira determinada torna praticamente inviável o ajuizamento de execuções individuais, mas, essa tem sido a opção dos credores, o que é realmente incompreensível, especialmente por se tratar do mesmo escritório que patrocinou a ação coletiva. Contudo, não há nenhuma possibilidade de fixação da sucumbência antes de finalizado a fase de liquidação dos cumprimentos individuais de sentença e, quando finalizado, esses deverão ser objeto em ação autônoma ou requerido nos autos da ação coletiva. Diante do exposto, indefiro o pedido. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (Recursos Repetitivos -Tema 973/STJ). Considerando que o cumprimento também se refere a honorários advocatícios inclua-se o advogado Marconi Medeiros Marques de Oliveira, OAB/DF 23.360, CPF 578.169.801-91, no polo ativo. Manifeste-se o réu no prazo de 30 (trinta dias), nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Não havendo impugnação, remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e informar as retenções legais, conforme portaria GC 23 de 28/01/2019 e, em seguida, expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 243308140) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados nesta decisão.” Em síntese, alega o Agravante que, por ter atuado tanto na ação coletiva quanto no cumprimento individual, possui direito autônomo à execução dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento, nos próprios autos do cumprimento individual, nos termos dos arts. 23 e 24, § 1o, da Lei 8.906/94. Sustenta que a jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece a possibilidade de se executar os honorários sucumbenciais em autos apartados ou nos próprios autos em que foram fixados. Pontua que a decisão agravada viola o art. 85, § 4o, II, do CPC, ao impedir a fixação dos honorários no momento da liquidação individual, e que não há vedação legal ao fracionamento da verba honorária em execuções individuais oriundas de sentença coletiva. Acrescenta, ainda, que o art. 509, § 2o, do CPC autoriza o credor a pedir o cumprimento da sentença desde logo, quando a apuração do valor depender apenas de cálculos aritméticos, como no caso dos autos, em que foi apresentada planilha de liquidação. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que fixe os honorários da fase de conhecimento em até 20% do total do proveito econômico obtido, acrescidos de 2% a título de honorários recursais. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para que seja reconhecido o direito à execução dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento no cumprimento individual da sentença coletiva. Preparo comprovado – Id. 75095316. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Na hipótese em exame, constata-se que o Agravante postula a fixação dos honorários de sucumbência da fase de conhecimento no cumprimento individual de sentença coletiva, sob o argumento de que atuou em ambas as fases e que a liquidação já foi promovida por meio de cálculos aritméticos. Contudo, não se verifica a probabilidade do direito alegado. Conforme consignado na r. decisão agravada, o acórdão proferido na ação coletiva diferiu a fixação dos honorários de sucumbência para a fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC. Tal previsão legal impõe que a definição do percentual dos honorários ocorra apenas após a apuração do valor total da condenação, o que demanda a liquidação de todos os cumprimentos individuais. A tentativa de fixação dos honorários da fase de conhecimento em cada cumprimento de sentença individual, ainda que o advogado tenha atuado em ambas as fases, pode ensejar bis in idem e excesso de cobrança, em afronta ao escalonamento de percentual previsto no art. 85, § 3o, do CPC. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento com repercussão geral, firmou o entendimento de que “não é possível fracionar o crédito de honorários advocatícios em litisconsórcio ativo facultativo simples em execução contra a Fazenda Pública por frustrar o regime do precatório. A quantia devida a título de honorários advocatícios é uma só, fixada de forma global, pois se trata de um único processo, e, portanto, consiste em título a ser executado de forma una e indivisível.” (STF. Plenário. RE 919269 ED-EDv/RS, ARE 930251 AgR-ED-EDv/RS, ARE 797499 AgR-EDv/RS, RE 919793 AgR-ED-EDv/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 7/2/2019). O eminente Ministro Dias Toffoli, relator do julgado supracitado, destacou: “(...) os honorários sucumbenciais não se confundem com o crédito dos patrocinados. (...) A quantia devida a título de honorários advocatícios é uma só, fixada de forma global, e consiste em título a ser executado de forma una e indivisível. O fato de o patrono ter atuado em causa plúrima não torna plúrimo também o seu crédito. A verba advocatícia é única, visto ser calculada sobre o montante total devido, ainda que esse consista na soma de vários créditos unitários. Como se trata de credor e devedor único, não há como parcelar o débito, sob pena de gerar desequilíbrio e frustração do que está determinado no art. 100 da Constituição Federal, prejudicando-se a Fazenda. A verba honorária goza de autonomia em relação ao crédito principal, podendo ser destacada do montante da execução. Assim, o fracionamento dessa parcela caracteriza, indubitavelmente, hipótese vedada pelo art. 100, § 8o, da CF.” Dessa forma, consoante entendimento do STF, o fato de o título executivo judicial coletivo abranger todos os associados do sindicato representado pelo Agravante não permite a execução da verba honorária, que é única e indivisível, de forma fracionada em cada cumprimento de sentença individual. Quanto ao argumento baseado no art. 509, §2o, do CPC, embora o dispositivo autorize o credor a promover o cumprimento da sentença quando a apuração do valor depender apenas de cálculos aritméticos, tal prerrogativa não se sobrepõe à regra de indivisibilidade da verba honorária fixada em sentença coletiva, tampouco autoriza sua execução fracionada em cada cumprimento individual, conforme entendimento consolidado do STF. No que tange ao perigo de dano, também não se verifica urgência que justifique a concessão da tutela recursal. A verba honorária, embora de natureza alimentar, poderá ser pleiteada oportunamente, após o julgamento do presente recurso, sem prejuízos ao Agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Dispenso informações. Brasília, 20 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora